Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE APREENDIDO. INDEFERIMENTO. BEM DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na alienação fiduciária, ocorre o desdobramento da posse, sendo o devedor o possuidor direto do bem e o credor, o titular indireto. Apenas com o pagamento integral da dívida o devedor fiduciante se torna o único proprietário, fato que, na hipótese, de acordo com o recorrente, ainda não ocorreu. Já decidiu o col. STJ que "não há como se reconhecer aos réus (pessoas físicas) legitimidade para pleitear a liberação de veículos apreendidos no curso da ação penal, se tais veículos foram alienados fiduciariamente em garantia a instituições financeiras, verdadeiras proprietárias dos automóveis" (RMS 54.163/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 30/08/2017).

2. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Só depois de exaurida a competência do juízo criminal a questão relativa à propriedade do bem apreendido é transposta para o juízo cível, conforme art. 120 do Código de Processo Penal.

3. Não concluídas as investigações versando sobre supostos crimes contra a ordem tributária, e se o automóvel apreendido ainda interessa ao inquérito policial ou a instrução judicial, inviável sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, tampouco a nomeação do apelante como fiel depositário do bem.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.